Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS CAUSADOS A IMÓVEL. REVELIA E PROVAS DOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Deve ser confirmada a sentença que, com base na presunção de verdade oriunda da revelia e nas provas convergentes dos autos, condena a ré a indenizar os danos causados ao imóvel durante a prestação dos serviços.
III. Recurso desprovido.